Tribunal: TJDFT
Processo: 0732613-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732613-31.2021.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZENI TEREZA VIEIRA MACARINI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ZENI TEREZA VIEIRA MACARINI contra ato judicial exarado pelo MM. Juiz de Direito Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0005104-28.2005.8.07.0001 em desfavor DISTRITO FEDERAL, IBO LTDA, ATELIER MOLDURAS BRASÍLIA LTDA, HELENO’S LTDA, CASA DOS SECADORES LTDA, MUNDO MÁGICO LTDA, SALÃO DE BELEZA BAZAR PREFIL LTDA, ARMAZEM DO SABOR BAR LANCHONETE, CLÉSIO MOREIRA DOS REIS ME, GENNOVA LTDA, PANIFICADORA OFICINA DO PÃO LTDA, FTD FLORES E DECORAÇÕES LTDA e ZENI TEREZA VIEIRA MACARINI. Consoante o r. despacho impugnado, o d. Magistrado de primeiro grau abriu vista ao Ministério Público para manifestação sobre a petição protocolada pela impetrante, insurgindo-se contra o bloqueio de ativos financeiros, via SISBAJUD, efetivado em sua conta, onde houve a constrição do valor de R$ 89.477,32 (oitenta e nove mil quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos). A impetrante sustenta que o despacho proferido pelo d. Magistrado a prejudicará tendo em vista que o Ministério Público terá o prazo de 10 dias para ser intimado, além de igual prazo para se manifestar, tempo este que a impedirá de se defender dos efeitos de várias decisões equivocadas do Magistrado impetrado. Aduz que o recurso de Agravo de Instrumento com efeito suspensivo seria, no caso, inoperante, pois não faz parte do processo e não houve decisão passível de recurso. Sustenta estar configurada a violação ao direito líquido e certo de se defender contra ato judicial com ilegalidade, teratologia e abuso de poder. Postula, assim, a concessão de liminar, para o fim de determinar a imediata liberação de seus recursos. Em provimento definitivo, a impetrante pleiteou a concessão da segurança, com a confirmação da medida liminar ora requerida. Esta Relatoria sob o ID 29925740, indeferiu a petição inicial do writ e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 10 da Lei 12.016/2009, por não observar qualquer teratologia ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada. Contra essa decisão, a impetrante interpôs agravo interno, ID 30089357. Nos termos do r. despacho exarado sob o ID 30148647, esta Relatoria determinou a intimação da autoridade apontada como coatora para apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto pela impetrante. Posteriormente, a agravante manifestou a desistência do Mandado de Segurança e do Agravo Interno (ID 30281368). É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 485, inciso VII do Código de Processo Civil: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII – homologar a desistência da ação.” Assim, com fundamento no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA e do AGRAVO INTERNO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2021 às 19:56:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora